Tribunal: STF
Processo: AI 134271
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
ICM.  Importação  de  matéria-prima   isenta.   Direito   de
crédito.
         - Não havendo direito adquirido  contra  a  Constituição,  a
partir da instalação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  o  recurso
extraordinário só  pode  ser  apreciado,  como  tal,  no  tocante  as
questões constitucionais que nele foram invocadas.
         - A questão objeto do recurso extraordinário se  resolve  em
face   do   C.T.N.,   e   não   do   princípio   constitucional    da
não-cumulatividade do ICM.
         - Preclusão de eventual questão legal, por não  ter  sido  a
argüição de relevância da  questão  federal  reiterada  na  forma  do
disposto no artigo 328, par-2., do Regimento Interno desta corte.
         Agravo regimental a que se nega provimento.